Tribunal: TJSP
Processo: 2118293-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Possibilidade de levantamento de valores que justifica o conhecimento do recurso – Tema no 988 dos Recursos Repetitivos – Qualidade do agravante de titular de uma das áreas expropriadas e promissário comprador de outra que justifica sua inclusão no polo passivo – Possibilidade de levantamento da indenização relativa à área da qual é proprietário registral – Discussão sobre a

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – Possibilidade de levantamento de valores que justifica o conhecimento do recurso – Tema no 988 dos Recursos Repetitivos – Qualidade do agravante de titular de uma das áreas expropriadas e promissário comprador de outra que justifica sua inclusão no polo passivo – Possibilidade de levantamento da indenização relativa à área da qual é proprietário registral – Discussão sobre a propriedade da outra área que deve ser dirimida em autos próprios – Art. 34, parágrafo único do Dec.-Lei no 3.365/41 – Recurso parcialmente provido.